Tribunal: TJDFT
Processo: 0719468-05.2021.8.07.0000
Órgão julgador: J.J. COSTA CARVALHO
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2021-06-30

Ementa:
Vistos etc. Cuida-se de mandado de segurança impetrado por AGNALDO NOVATO CURADO FILHO, contra ato praticado pelo Exmo. Senhor GOVERNADOR DO DISTRITO FEDERAL, consubstanciado na declaração de insubsistência do ato de sua aposentadoria no Cargo de Delegado da Polícia Civil do DF. No arrazoado lançado na petição inicial, informa a d. defesa do impetrante que o mesmo tomou posse no cargo de Agente da Polícia Civil do DF em setembro de 1982. Em 1997, prestou concurso para o cargo de Delegado de Polícia da mesma instituição, tendo tomado posse no novo cargo em 11 de abril de 1998, por força de decisão liminar concedida nos autos da ação no 1998.01.1.058733-3. Assevera que, paralelamente, ajuizou outras ações judiciais e que “continuou a desempenhar sua função como delegado de polícia até se aposentar em 27 de maio de 2011, após cumprido mais de trinta anos trabalhando tanto no cargo de agente de polícia como no cargo efetivo de delegado de polícia do Distrito Federal”. Argumenta, porém, que “o provimento liminar fora revogado em 27 de março de 2001, contudo a administração pública e a procuradoria do Distrito Federal não se manifestaram, mantendo o Impetrante no cargo durante longos anos até a sua aposentadoria que ocorreu em maio de 2011”. Com base nas razões acima deduzidas, o a d. defesa do impetrante sustenta ser ilegal o ato de cassação de sua aposentadoria. Segundo alega, além de violar os princípios da segurança jurídica e do ato jurídico perfeito, a conduta da d. autoridade impetrada ignora o procedimento adotado pelo Tribunal de Contas do DF, segundo o qual reconhecera a legalidade da aposentação em comento. Além disso, pondera que o entendimento firmado no RE no 608482, em relação à teoria do fato consumado, não se aplica ao caso, pois a aposentadoria ocorreu antes do trânsito em julgado da decisão proferida na ação judicial. Por outro lado, esclarece que recolheu todas as contribuições previdenciárias tendo por base o cargo de Delegado de Polícia, efetivamente ocupado, sendo ilegal a redução do seu subsídio em torno de R$ 10.000,00. Por derradeiro, alega que instaurou a Representação no 00600-00006858/2020-61 perante o Tribunal de Contas, tendo obtido o deferimento da liminar para que o processo administrativo de cassação da aposentadoria fosse suspenso. Requer, nesse rumo, o deferimento de liminar, para “trancamento do processo administrativo que determinou a redução dos subsídios de aposentadoria do impetrante”, assim como “para que sejam os proventos de aposentadoria do impetrante mantidos em sua integralidade até o julgamento definitivo do presente mandado de segurança” e, em definitivo, a concessão da ordem. Brevemente relatados. Passo a decidir. Destina-se a presente impetração a impugnar o ato pelo qual o Exmo. Senhor GOVERNADOR DO DISTRITO FEDERAL anulou a investidura do impetrante no cargo público de Delegado da Polícia Civil, publicado no Diário Oficial de 19/02/2021, com a seguinte redação: “O Governador do DF resolve (...): Anular a investidura no Cargo Público de Delegado da Polícia Civil (...) com a consequente insubsistência do ato de aposentadoria em cumprimento ao Acórdão no 1118238, de 11 de julho de 2018, exarado pela Colenda 4a Turma Cível do TJDFT (...). Reconduzir o servidor (...) ao Cargo de Agente de Polícia Civil (...) em cumprimento ao Acórdão 1305966, de 09 de dezembro de 2020, exarado pela Colenda 8a Turma Cível do TJDFT" (...). Para a melhor compreensão da questão posta para julgamento, torna-se imprescindível traçar o histórico fático que culminou no ato de anulação da investidura do impetrante no cargo de Delegado de Polícia do DF. Em detido e cuidadoso exame do conteúdo deste feito, verifica-se que o impetrante tomou posse no Cargo de Delegado da Polícia Civil por força de liminar deferida nos autos da ação no 1998.01.1.058733-3. Na sentença, contudo, o pedido do autor, ora impetrante, foi julgado improcedente, conforme julgamento ocorrido em conjunto com outras duas ações paralelamente ajuizadas (ações no 1998.01.1.062493-3 e 1998.01.1.062496-6). Em grau de recurso, a r. sentença de improcedência foi confirmada, conforme v. acórdão proferido em 29/10/2001. O trânsito em julgado ocorreu em 19/06/2013 (consulta realizada pelo sistema de busca processual, com acesso limitado ao v. acórdão). Não obstante a reversão da posse no âmbito judicial, o impetrante permaneceu no exercício do Cargo de Delegado da Polícia Civil. Em 10/02/2010, ajuizou nova demanda judicial (ação de obrigação de não fazer em desfavor do Distrito Federal), para “que a Ré se abstenha de exonerar o Autor, mantendo-o no cargo de delegado de polícia” (ação digitalizada sob o número 0014319-52, ID 14896471, pgs. 4/12). Nos autos da referida ação, a r. sentença ali proferida foi julgando improcedente o pedido. Contudo, a egrégia 4a Turma Cível deste colendo Tribunal de Justiça, em 11/09/2014, proveu a apelação para, “reformando a sentença recorrida, julgar procedente o pedido inicial e determinar que a Administração se abstenha de exonerar o autor do cargo de delegado da Polícia Civil do Distrito Federal” (ID 14896778, pgs. 7/14, autos no 0014319-52). Interposto recurso extraordinário pelo Distrito Federal, o Exmo. Senhor Ministro Edson Fachin determinou a remessa dos autos à origem, em razão da tese definida no julgamento do RE 608.482-RG (Tema 476) (ID 17762775, pgs. 1/3, autos no 0014319-52). Em novo julgamento, o eminente Relator, Senhor Desembargador Cruz Macedo, modificou o entendimento anterior e, com suporte no art. 932, IV, alínea “b”, do CPC, negou provimento ao apelo (ID 17762793, pgs. 44/49, autos no 0014319-52). O egrégio Colegiado confirmou a decisão, conforme o acórdão proferido em 12/07/2018 (ID 17762794, pg. 50/55 e ID 17762795, pgs. 3/9, autos no 0014319-52), que está assim ementado: “PROCESSUAL CIVIL. CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO. REEXAME DE MATÉRIA. CONCURSO PÚBLICO. CANDIDATO QUE ASSUMIU CARGO POR FORÇA DE DECISÃO LIMINAR. TEORIA DA SUPRESSIO. PRINCÍPIOS DA BOA-FÉ, DA SEGURANÇA JURÍDICA E DA CONFIANÇA AFASTADOS. REPERCUSSÃO GERAL. FIXAÇÃO DE TESE JURÍDICA. SENTENÇA MANTIDA. 1. Nos termos do artigo 1.040, II, do Código de Processo Civil, reexamina-se a matéria quando decidida em sentido diametralmente oposto pelo Supremo Tribunal Federal. 2. Conforme tese firmada pelo STF, no julgamento do RE 608.482/RG, no que diz respeito à manutenção em cargo público de candidato investido por força de decisão liminar, ‘incabível, em casos tais, invocar o princípio da segurança jurídica ou o da proteção da confiança legítima. É que, por imposição do sistema normativo, a execução provisória das decisões judiciais, fundadas que são em títulos de natureza precária e revogável, se dá, invariavelmente, sob a inteira responsabilidade de quer a requer, sendo certo que a sua revogação acarreta efeito ex tunc, circunstâncias que evidenciam sua inaptidão para conferir segurança ou estabilidade à situação jurídica a que se refere’. 3. Embora o acórdão paradigma não trate expressamente da Teoria da Supressio, fundamento do julgado recorrido, cuidou especificamente de questão constitucional que embasa tal teoria, qual seja, os princípios da segurança jurídica e da confiança legítima, de modo que o referido julgado afastou, ainda que de modo transverso, a possibilidade de se interpretar o caso concreto à luz dos princípios destacados. 4. Recurso não provido.” (Acórdão 1118238, 20100110293315APC, Relator: CRUZ MACEDO, 4a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 11/7/2018, publicado no DJE: 22/8/2018. Pág.: 224/226)". Contra este v. acórdão, o autor interpôs recursos especial e extraordinário, ambos inadmitidos pelo Exmo. Senhor Presidente deste egrégio Tribunal de Justiça (ID 17762796, pgs. 33/35, autos no 0014319-52). Foram interpostos agravos pelo ora impetrante (ID 17762779, pgs. 52/55, autos no 0014319-52), ainda pendentes de julgamento (ID 26490853, autos no 0014319-52). Em 05/12/2019, o ora impetrante ajuizou o Mandado de Segurança no 0712131-76, contra ato do Diretor de Gestão de Pessoas, “que assinou a determinação de abertura de cassação da aposentadoria”. O intuito do impetrante era o de que a autoridade “se abstenha de praticar qualquer ato no sentido de nova abertura de procedimento administrativo que indique ato de cassação de aposentadoria do impetrante”. O d. Juiz da MM. 1a Vara da Fazenda Pública concedeu parcialmente a segurança, em relação ao pedido subsidiário, apenas para que a Administração Pública verificasse a possibilidade de a aposentadoria ocorrer em relação ao cargo de Agente da Polícia Civil (ID 17053842, autos no 0712131-76), in verbis: “(...) A primeira premissa é que já foi reconhecido judicialmente que o ingresso do impetrante na carreira de Delegado não é válido. Resta, então, verificar se a invalidade do vínculo funcional projeta efeito sobre a aposentadoria no mesmo cargo. E a resposta é positiva. Com efeito, o Supremo Tribunal Federal apresenta sólida jurisprudência no sentido da constitucionalidade da cassação de aposentadoria, a despeito do caráter contributivo do benefício previdenciário. (...) Resta claro que, havendo indícios de falta sujeita à penalidade de demissão, ainda que o servidor já tenha se aposentado, admite-se a instauração de processo administrativo visando à cassação da aposentadoria, com a devida observância do contraditório e da ampla defesa. Ora, se a jurisprudência majoritária admite que servidores que tinham vínculo regular com a Administração Pública, com recolhimento de contribuições, possam ter o vínculo com regime próprio de previdência afastado, ainda que em decorrência de uma penalidade, a mesma ideia é aplicável àqueles servidores que sequer constituíram vínculo válido, como a hipótese dos autos. A parte beneficiada com decisão de caráter provisório recebe o mesmo tratamento do nominado “funcionário de fato”, ou seja, são mantidos os atos praticados no exercício das funções e a remuneração não é restituída. Em consequência, as contribuições vertidas poderiam ser aproveitadas junto ao Regime Geral de Previdência. Pede o impetrante, no entanto, de forma subsidiária, que seja convolada sua aposentadoria no cargo de agente de polícia, que ocupava anteriormente. Ora, a exoneração do cargo de Delegado, por força da revogação de decisão provisória, tem o mesmo efeito de uma exoneração “comum”, qual seja, recondução ao cargo de origem. Observo, no ponto, que o impetrante ingressou no cargo de agente em 1982, de modo que já tinha adquirido estabilidade quando tomou posse de forma precária no cargo de Delegado. Logo, poderia, em tese, pleitear sua aposentadoria no cargo de agente, desde que atenda a todos os requisitos legais para tanto, inclusive aproveitando as contribuições enquanto exerceu cargo de Delegado, computado como atividade policial. Ressalvo, no entanto, que a apreciação do pedido de aposentadoria no cargo de agente deve ser feita no âmbito administrativo, até porque o impetrante não tratou em sua inicial dos requisitos legais a cumprir, nem tampouco demonstrou o pleno atendimento a cada um deles. (...) Ante o exposto, CONCEDO EM PARTE A SEGURANÇA apenas para determinar que a autoridade administrativa aprecie se o impetrante cumpre os requisitos legais para aposentadoria no cargo de agente de polícia, aproveitando-se, para tanto, das contribuições vertidas enquanto exerceu de forma precária o cargo de Delegado”. Em grau de recurso, a r. sentença foi mantida pelo egrégio Colegiado, que expressamente refutou a alegação de ilegalidade na instauração de processo administrativo para eventual cassação da aposentadoria (ID 22067353, autos no 0712131-76), in verbis: “APELAÇÕES CÍVEIS. REMESSA NECESÁRIA. MANDADO DE SEGURANÇA. DOCUMENTOS EXTEMPORÂNEOS. CONHECIMENTO. IMPOSSIBILIDADE. TUTELA DE URGÊNCIA. MÉRITO DA AÇÃO. CONFUSÃO COM O MÉRITO. INDEFERIMENTO. PRELIMINAR. JULGAMENTO EXTRA PETITA. REJEIÇÃO. PRESCRIÇÃO. INOCORRÊNCIA. CONCURSO PÚBLICO. DELEGADO DE POLÍCIA CIVIL DO DF. DECISÃO PRECÁRIA POSTERIORMENTE REVOGADA. MANUTENÇÃO NO CARGO. INÉRCIA DA ADMINISTRAÇÃO. APOSENTADORIA DURANTE O PROCESSO. TEORIA DO FATO CONSUMADO. INAPLICABILIDADE. TEMA No 476 DA REPERCUSSÃO GERAL. RE 740029 AgR/DF. DISTINGUISHING. RECONDUÇÃO AO CARGO DE ORIGEM. POSSIBILIDADE. 1. Documentos extemporâneos juntados após a sentença não podem ser conhecidos quando deixarem de observar as exceções previstas nos arts. 435, parágrafo único e 1.014 do CPC. 2. É incabível medida liminar contra atos do Poder Público que esgote, no todo ou em parte, o objeto da ação (art. 1o, §3o da Lei no 8.437/1992). 3. Rejeita-se a preliminar de julgamento extra petita quando há pedido subsidiário expresso para que se convalide a aposentadoria no cargo anteriormente ocupado. 4. O prazo para revisão do ato de aposentadoria é de 5 (cinco) anos (Decreto no 20.910/1932, art. 1o) (STJ, 1a Seção, Pet 9.156/RJ, Rel. Min. Arnaldo Esteves Lima, julgado em 28/5/2014). Prejudicial rejeitada. 5. O STF firmou entendimento de que a manutenção em cargo público de candidato que tomou posse em decorrência de execução provisória de medida liminar ou de outro provimento judicial de natureza precária, posteriormente revogada ou modificada, sob o fundamento de fato consumado é incompatível com o regime constitucional de acesso aos cargos públicos (RE 608482/RN, Rel. Min. Teori Zavascki, julgado em 7/8/2014, Tema 476). 6. É inaplicável a teoria do fato consumado nos casos em que o candidato assume cargo público por decisão precária e essa liminar é posteriormente revogada. A permanência no cargo após a cassação da liminar, mesmo por inércia da Administração, afasta a aplicação do princípio da proteção da confiança legítima. Distinguishing do RE 740029 AgR/DF (Rel. Min. Alexandre de Moraes, 1a Turma, julgado em 14/8/2018). 7. Com a anulação do ato de provimento originário, ocorrerá a cassação da aposentadoria do impetrante, que contribuiu durante todo o período em que exerceu o cargo de Delegado de Polícia. 8. A exoneração do cargo de Delegado, por força da revogação de decisão provisória, tem o mesmo efeito de uma exoneração "comum", qual seja, a recondução ao cargo de origem de Agente de Polícia. 9. Inexiste ilegalidade na instauração do processo de cassação de aposentadoria, tendo sido assegurado ao impetrante o exercício do contraditório e ampla defesa. 10. Pedido de tutela de urgência incidental feito pelo impetrante indeferido. Preliminar de julgamento extra petita suscitada pelo impetrado rejeitada. Prejudicial de prescrição arguida pelo impetrante rejeitada. Recursos e remessa necessária conhecidos e não providos.” (Acórdão 1305966, 07121317620198070018, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 9/12/2020, publicado no DJE: 14/12/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.)". Além das medidas judiciais, o ora impetrante também havia ingressado com representação junto ao Tribunal de Contas, visando obstar o processo administrativo instaurado na Polícia Civil. Em 09/12/2020, foi deferida liminar, para a “suspensão do processo administrativo instaurado em face do servidor, até que este Tribunal de Contas delibere sobre o mérito da presente demanda” (ID 26594470). Em face dos fatos e informações acima retratados, a primeira conclusão a que se pode chegar é a de que não mais subsiste ao impetrante a possibilidade de defender a permanência do seu vínculo com a Administração Pública na condição de Delegado da Polícia Civil. Tal controvérsia já foi exaurida, mediante pronunciamento judicial adequado à tese proclamada pelo excelso Supremo Tribunal Federal no RE 608482, no sentido de que “Não é compatível com o regime constitucional de acesso aos cargos públicos a manutenção no cargo, sob fundamento de fato consumado, de candidato não aprovado que nele tomou posse em decorrência de execução provisória de medida liminar ou outro provimento judicial de natureza precária, superveniente revogado ou modificado” (Tema 476). Sendo assim, não é mais possível a reabertura da discussão quanto à caracterização ou não de fato consumado em virtude da permanência do impetrante, por diversos anos, no exercício do cargo de Delegado da Polícia Civil. Igualmente, não há mais espaço para a discussão a respeito de ofensa ou não ao princípio da segurança jurídica. A partir desta conclusão, não há como reconhecer a ilegalidade do ato de insubsistência da aposentadoria, ora atacado neste writ, por se tratar de consequência natural da desconstituição do vínculo. Aliás, nos autos do Mandado de Segurança no 0712131-76, impetrado em razão da instauração de processo administrativo pela Polícia Civil do DF, foi expressamente reconhecido que, “Com a anulação do ato de provimento originário, ocorrerá a cassação da aposentadoria do impetrante”. Além disso, conforme muito bem consignado pelo d. magistrado na sentença proferida no mandado de segurança referido no tópico anterior, os efeitos relativos à anulação do ato de investidura, no âmbito previdenciário, devem ser dirimidos pela própria Administração Pública, considerando o vínculo anterior existente. Com efeito, pelo ato impugnado na presente impetração, o Exmo. Senhor Governador do Distrito Federal não apenas anulou a investidura no Cargo de Delegado de Polícia, como, também, reconduziu o impetrante ao Cargo de Agente de Polícia, anteriormente ocupado. Portanto, diante de tal constatação, não há como se vislumbrar verossimilhança em favor do impetrante, na medida em que a desconstituição do ato de aposentadoria no Cargo de Delegado da Polícia Civil é decorrência lógica da reversão do pronunciamento liminar que resguardara a posse, conforme já reconhecido em pronunciamentos judiciais posteriores. Por fim, no que se refere à liminar proferida pelo Tribunal de Contas, na representação ajuizada naquela egrégia Corte de Contas pelo ora impetrante, não parece, ao menos em um juízo de restrita delibação, existir óbice à concretização do ato impugnado. Isso porque, mediante pronunciamento judicial, já havia sido reconhecida a legalidade da instauração de processo administrativo tendente a eventual cassação de aposentadoria. Ante o exposto, sem mais delongas, INDEFIRO A LIMINAR. Intimem-se a autoridade aqui indicada como coatora e o respectivo órgão de representação judicial, nos termos do art. 7o, I e II, da Lei 12.016/2009. Em seguida, remetam-se os autos à ilustrada Procuradoria Geral de Justiça, para produção de parecer (art. 12 da Lei 12.016/2009). Após, voltem-me os autos conclusos. Cumpra-se e intimem-se.